Tribunal: TJSP
Processo: 2232078-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 2232078-68.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GUATEMALA e são
embargados MARIA BENEDITA DE OLIVEIRA e
LARISSA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2232078-68.2019.8.26.0000/50000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.274
Embargos de declaração de no
2232078-68.2019.8.26.0000/50000
Processo originário no 0042475-35.2018.8.26.0100
40a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargante: Condomínio Edifício Guatemala
Embargadas: Maria Benedita de Oliveira e Larissa de
Oliveira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Condomínio
interpõe
embargos
declaratórios ao acórdão, ao qual aponta erro material ao
deixar de apreciar o questionamento da gratuidade em favor
da devedora no cumprimento de sentença, em cuja
revogação insiste. Bate-se também contra o reconhecimento
da impenhorabilidade de ativos financeiros na conta
poupança.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2232078-68.2019.8.26.0000/50000 – Ca 16420e
3
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a questão nos termos que expôs.
O questionamento da gratuidade deixou
de receber análise porque o deferimento desafia impugnação
em primeiro grau (Código de Processo Civil de 2015, art.
100), não agravo de instrumento, que se reserva ao
indeferimento e ao acolhimento do pedido de sua revogação
(idem, art. 101 e art. 1015, VIII).
Não se trata, pois, da mitigação da
interpretação das hipóteses de admissibilidade de agravo de
instrumento, já proclamada pelo Superior Tribunal de
Justiça, mas de inadequação do meio, de supressão de
instância.
Por sua vez, a impenhorabilidade do
ativo financeiro em conta bancária recebeu exame
fundamentado na orientação do mesmo Superior Tribunal de
Justiça, invocada em extensa nota de rodapé.
O que o embargante pretende é rediscutir
o julgado, diante do evidente inconformismo com a solução
e do inadmissível caráter infringente de sua manifestação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 2232078-68.2019.8.26.0000/50000 – Ca 16420e
4
que não se prestam os embargos declaratórios, que, por isso
e ausente vício, rejeitam-se.
Celso Pimentel
relator